Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA. CREDOR. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inviável a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco (5) anos (art. 174 do Código Tributário Nacional).
3. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente requer o estrito cumprimento das exigências previstas no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.